Tribunal: TJBA
Processo: 8003219-17.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003219-17.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CAIO MOURA LOMANTO

APELADO: EDILSON CINTRA SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR (R$ 278,87). APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ NO 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Execução fiscal ajuizada pelo Município sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015 e “considerando o tempo de duração do processo, a enorme despesa gerada para o Poder Judiciário, para o Município e para a coletividade, bem como a recente decisão do STF, é de se reconhecer a ausência de interesse de agir. A extinção do feito fundada na execução de dívida de pequeno valor não viola o postulado da inafastabilidade do controle jurisdicional preconizado no art. 5°, XXXV, da Constituição da República (CR/88). Pelo contrário, confere concretude e densifica os princípios da razoabilidade, da eficiência e, mais importante, da probidade administrativa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em face das disposições da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF, e sua aplicabilidade aos casos em que a legislação estadual define patamar distinto para dívidas de pequeno valor.

III. Razões de decidir:

A sentença recorrida está em consonância com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que estabelecem a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa.

O STF fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

A Resolução CNJ no 547/2024, em seu Art. 1o, § 1o, define como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

A execução judicial é considerada a
ultima ratio
, devendo ser reservada para os casos em que as medidas extrajudiciais se mostram infrutíferas. A persecução de valores ínfimos não se justifica, pois os custos inerentes à movimentação da máquina judiciária são desproporcionais ao benefício pretendido, caracterizando um ato antieconômico e ineficiente. A extinção do processo não implica na inexigibilidade do crédito, que pode ser cobrado por outros meios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela Resolução CNJ no 547/2024 (inferior a R$ 10.000,00), pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF, ainda que a legislação estadual estabeleça patamar superior para dívidas de pequeno valor."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o; Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil de 2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003219-17.2021.8.05.0006
,
de Salvador/BA, em que é Apelante
MUNICIPIO DE
AMARGOSA
e Apelado
EDILSON CINTRA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APEL
O.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA